Tribunal: STF
Processo: Rcl 84357
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por HUMANI SAÚDE LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas/MG, nos autos do processo n. 0010641-08.2025.5.03.0149.



    A reclamante sustenta que na demanda de origem “foi formalmente protocolado pedido de suspensão do supracitado processo pelo Município de Polos de Caldas sob o Id. 4cc107b, devidamente instruído da decisão do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de garantir o cumprimento da ordem superior de sobrestamento da tramitação, em respeito à autoridade da Corte Constitucional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que “em flagrante desrespeito à autoridade da decisão emanada desta Suprema Corte, o Juízo reclamado, por meio do despacho de Id. ba472f7, indeferiu o requerimento de suspensão, sob o fundamento de que ‘o reconhecimento de repercussão geral da matéria aventada não obsta o julgamento do pedido no primeiro grau de jurisdição’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 3):



    “Indefere-se o requerimento de suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre o Tema 1389, porque o reconhecimento de repercussão geral da matéria aventada não obsta o julgamento do pedido no primeiro grau de jurisdição. 



    Ademais, deve ser considerado que as unidades judiciárias em primeira instância não têm pessoal suficiente para dar vazão à demanda acumulada que a suspensão decretada acarretaria quando do julgamento final. 



    Não se pode perder de vista, ainda, que a suspensão interfere no próprio exame e controle de convencionalidade, pois todo Juiz nacional, ainda que por controle difuso, é também Juiz interamericano de direitos humanos.”.



    Alega que “instado a reconsiderar sua decisão durante a audiência realizada sob Id. 655237c, lamentavelmente, manteve sua posição, persistindo no descumprimento da ordem constitucional, o que configura uma afronta direta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e compromete a efetividade das decisões da Corte Suprema, razão pela qual se fez necessário o ingresso com a presente Reclamação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 3, e-doc. 13):



    “À época da contratação a Reclamante foi indagada pelos representantes da 1ª Requerida se tinha interesse em ser PJ ou se preferia ser apenas colaborador da Humani, sem maiores encargos e, que a prestação de serviços seria feita em face ao convenio com a 2ª Reclamada para o 3º Reclamado. 



    Como a Reclamante não tinha conhecimento e não demonstrou interesse em ser cooperado, ou seja, fazer parte de uma cooperativa, a 1ª Reclamada estabeleceu que a contratação então se daria pelo vínculo de PJ. E, que o mesmo deveria apresentar no curso da prestação de serviços as notas fiscais correspondentes, que ora são anexadas.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratado como autônomo (através de Pessoa Jurídica) — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado no mandado de segurança n. 0010641-08.2025.5.03.0149;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas/MG, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente